Tribunal: TJDFT
Processo: 0701449-06.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701449-06.2021.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S.A. EMBARGADO: WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Vistos e etc. Após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Banco Itaucard S/A, o embargado/requerido WANY BALDEZ PEREIRA DOS SANTOS noticiou a realização de acordo entre as partes. (ID 31439476) Instado a se manifestar, o embargante/autor BANCO ITAUCARD S/A ratifica a realização do acordo, anui com o pedido de desistência, porém requer a condenação do autor nos ônus sucumbenciais. (ID 32420829) Considerando que a prestação jurisdicional resta esgotada nesta instância recursal, certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao d. Juízo de origem para os fins de direito. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator